Tribunal: TJMT
Processo: 1077977-94.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077977-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIZETH ALVES DA COSTA - CPF: 544.379.111-72 (RECORRIDO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO
. INTERRUPÇÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de interrupção no fornecimento de água potável, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 e multa cominatória de R$ 2.000,00. A parte recorrente pretendeu a reforma da decisão quanto à configuração e ao valor do dano moral e à exigibilidade da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção reiterada no fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se a situação concreta configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização e a exigibilidade da multa cominatória observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplica-se a legislação consumerista à relação entre concessionária de serviço público e consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo comprovação de excludente de responsabilidade. A interrupção reiterada do fornecimento de água potável foi comprovada por reclamações administrativas, histórico de contas adimplidas e contratação de caminhão-pipa para abastecimento da residência. As justificativas apresentadas pela concessionária, consistentes em falhas operacionais internas, interrupções de energia elétrica, obstruções de equipamentos e interferências de terceiros, configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar. A suspensão indevida de serviço público essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da privação de bem indispensável à dignidade e às condições mínimas de habitação. O valor fixado em primeiro grau revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados pela Turma Recursal, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00. A reincidência na interrupção do fornecimento após decisão judicial, comprovada por ordem de serviço juntada aos autos, autoriza a exigibilidade da multa cominatória anteriormente arbitrada. A condenação por ato ilícito não pode ser lançada como despesa dedutível para fins de imposto de renda da empresa condenada, diante da ausência dos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A interrupção reiterada e indevida no fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço essencial e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A privação de serviço essencial de abastecimento de água configura dano moral indenizável quando demonstrada repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor. 3. Falhas operacionais internas da concessionária constituem fortuito interno e não afastam o dever de indenizar. 4. A reincidência na interrupção do serviço após determinação judicial autoriza a exigibilidade da multa cominatória. 5. A indenização decorrente de ato ilícito não pode ser deduzida para fins de imposto de renda pela empresa condenada.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/24; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/64, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, 4ª Turma, j. 16.09.2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354152867 – reclamação nº 1077977-94.2025.8.11.0001 – 5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 6.000,00 - seis mil reais
) e multa cominatória na decisão de id. 354152531 (
R$ 2.000,00 -

dois mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a
interrupção no fornecimento de água potável
na unidade residencial por vários momentos; - reclamações administrativas desde o dia 7/11/2025 (id. 354152516 – pág. 5); - histórico de contas e pagamentos na petição inicial (id. 354152516 – pág. 4); - contratação de caminhão pipa para abastecimento da residência.

- Da interrupção dos serviços.

O histórico de contas adimplidas foi anexado aos autos, bem como é incontroverso que houve interrupção no fornecimento do serviço essencial de abastecimento de água, sendo certo que a própria parte Reclamada reconheceu, em sua contestação, a existência de falha operacional interna, decorrente de eventos como interrupções no fornecimento de energia elétrica nas instalações da Concessionária, obstrução dos equipamentos de bombeamento por sólidos presentes nos mananciais, bloqueio de ramais ou ligações clandestinas realizadas por terceiros.

Ainda que se considere os motivos sugeridos pela Reclamada, para a ocorrência da suspensão
(interrupções no fornecimento de energia elétrica nas instalações da Concessionária, obstrução dos equipamentos de bombeamento por sólidos presentes nos mananciais, bloqueio de ramais ou ligações clandestinas realizadas por terceiros)
, estes constituem “fortuitos internos”, sem a devida demonstração de providências emergenciais a minimizar o resultado para a parte consumidora.

Configurada, portanto, falha na continuidade de serviço público essencial, por motivo interno ao sistema do prestador, incide o dever de reparar os danos dele advindos, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

- Do dano moral.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, a
plicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
REsp 1737412/SE
) e (
TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- Da multa cominatória.

Procedente o pedido de exigibilidade da multa cominatória requerido na manifestação de id. 354152533, visto que em 24/11/2025 houve nova interrupção dos serviços,
que exigiu o abastecimento por caminhão-pipa, conforme demonstra a ordem de serviço anexada à própria contestação
(id. 354152549)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para readequar o valor do dano moral, em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026